Tribunal: TJPA
Processo: 0005732-55.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005732-55.2017.8.14.0048
APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC.
PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, V DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INSTRUÇÃO – ART. 1.017 DO CPC. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ARTS 101 E 507 DO CPC.

1-
Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita
;

2-

A decisão que indefere justiça gratuita é atacável por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, V, do CPC. Para isso, o autor conta com o prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação (art. 1.003 caput e § 5º do CPC);

3-
A prolação da sentença se deu em data bem anterior ao decurso do prazo de interposição de agravo de instrumento. Na espécie, a espera de pronunciamento do Tribunal sobre decisão que pode vir a modificar o curso do processo configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação e a inobservância desse procedimento causa prejuízo à parte autora/apelante;

4-
O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser conhecida posteriormente em razão da preclusão. Inteligência dos arts. 101 e 507 do CPC;

5
- Recurso conhecido e parcialmente provido com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e dar parcial provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/03/2021 a 15/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 3788708 – Pág 1-21) interposto por
MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO
, contra sentença (ID 3788706), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, e condenou o autor a custas pertinentes.

Em suas razões, o apelante narra que propôs ação de desapropriação indireta contra o Município de Salinas, requerendo, em sua peça de ingresso, o benefício da justiça gratuita. O juízo questionou o pedido requerendo elementos que comprovassem a situação econômica do autor/apelante, que entrou com agravo de instrumento dessa decisão. O agravo teve seguimento negado no tribunal, estando pendente de processamento de agravo regimental. Inobstante, sem observância do § 2º, do art. 101 do CPC, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais.

O apelante sustenta, em síntese: que a documentação constante nos autos comprova sua hipossuficiência; que, diante do recurso de agravo, somente o Colegiado poderia obrigá-lo a pagar custas; ausência de intimação pessoal (§ 1º do art. 485 do CPC); e a existência de contradição à celeridade processual.

Alega que houve “error in procedendo”, haja vista estar em situação de dificuldade financeira, o que lhe permite a gratuidade da justiça decorrência fundamental do princípio de acesso à justiça. Firma-se no procedimento do art. 99, §§ 1º a 4º e § 2º do art. 101 do CPC, concluindo que a interposição de agravo de instrumento implica em efeito suspensivo automático da decisão agravada que verse sobre gratuidade de justiça.

Aventa a possibilidade de enfrentamento do mérito da gratuidade por este Tribunal, em aplicação do § 3º, do art. 1.013 do CPC.

Requer a dispensa do preparo deste recurso e o provimento com anulação da sentença e remessa dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito e, ainda, o julgamento, nesta instância do mérito sobre gratuidade da justiça com a concessão do benefício. Junta documentos (ID 3788708 - Pág. 22-62; 3788709 - Pág. 1-28).

Certificada a tempestividade da apelação (ID 3788710 - Pág. 1).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários nos termos do art. 85, §§1º e 11 do CPC (ID 3788711 - Pág. 1-9). Junta documentos (ID 3788711 - Pág. 10-17)

Certidão de digitalização, conferência dos autos e migração para o PJE (ID 3788712; 3788713).

Coube-me o feito por prevenção (ID 4501665).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Inicialmente, consigno que, por se tratar de pedido afeto ao benefício da justiça gratuita, entendo cabível, por ora, a dispensa do preparo recursal.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de apelação cível, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência do pagamento de custas iniciais.

Extrai-se, dos autos, o que segue:

- Em
26/05/2017
, o autor ajuizou ação ordinária requerendo o benefício da justiça gratuita (ID 3788699 - Pág. 1-28). Para comprovar sua condição de necessidade da assistência gratuita, o autor/apelante colacionou a declaração de pobreza (ID 3788699 - Pág. 30).

- O juízo de origem, considerando a condição de empresário e proprietário de vários imóveis, com fulcro no art. 99, § 2º do CPC, entendeu pela necessidade de demonstração da carência do autor e determinou a emenda da exordial com a prova da alegada pobreza ou comprovação do pagamento das custas (ID 3788702 - Pág. 1-3).

- A emenda à inicial foi protocolizada com juntada de documentos (ID

3788703; 3788704).

-
Em 26/10/2017
, entendendo pela capacidade do autor de arcar com o ônus processual, tendo em vista a declaração de ajuste anual da Receita Federal, que demonstra a condição de empresário quotista com participação na monta de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como o acervo imobiliário do requerente, indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento dos valores pertinentes a custas e despesas processuais (ID 3788705 - Pág. 1-2). Essa decisão foi publicada em
31/10/2017
, conforme consta na certidão ao ID 3788705 - Pág. 2.

-
Em 08/11/2017
, o autor protocolizou pedido de habilitação de advogada e retirada dos autos para cópia (ID 3788705 - Pág. 3-4).

-
Em 14/11/2017
, foi certificado o não recolhimento das custas processuais, bem como o transcurso do prazo do autor (ID 3788705 - Pág. 5).

-
Em 20/11/2017
, prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I do CPC. Publicação em 29/11/2017 (ID 3788706 - Pág. 1).

-
Em 21/11/2017
, o autor protocolizou petição informando a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas; requerendo, então, a retratação do juízo (ID 3788707 - Pág. 1-22).

-
Em 19/12/2017
, interposto recurso de apelação (ID 3788708 - Pág. 1-12).

Em consulta aos autos do agravo de instrumento interposto pelo autor, ora apelante, contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita e estipulou prazo para recolhimento de custas, processo de minha relatoria nº 0802050-09.2017.8.14.0000, constatei que:

- O agravo de instrumento foi protocolizado no PJE
em 16/11/2017
; sendo determinada a intimação do agravante para cumprimento dos requisitos do art. 1.017, I e II do CPC. Quedando-se inerte o agravante, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 932, III do CPC. Certificado o trânsito em julgado dessa decisão
em 23/05/2018
.

Desse contexto, depreende-se que, ao sentenciar o feito sem aguardar o prazo recursal, o juízo de origem incorreu em erro de procedimento. Explico.

Em 26/10/2017, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de justiça gratuita e concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento dos valores pertinentes a custas e despesas processuais (ID 3788705 - Pág. 1-2).
Essa decisão foi publicada em 31/10/2017.
Em 14/11/2017, foi certificado o não recolhimento das custas processuais, bem como o transcurso do prazo do autor (ID 3788705 - Pág. 5) e em
20/11/2017
, prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I do CPC. Publicação em 29/11/2017 (ID 3788706 - Pág. 1).

Embora tenha decorrido o prazo de 5 (cinco) dias estipulado para o recolhimento das custas processuais, a decisão que indeferiu a justiça gratuita poderia ser atacada por agravo de instrumento, conforme dispõe o
art. 1.015, V, do CPC
. Para isso, o autor contava com o prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação (art. 1.003 caput e § 5º do CPC). Considerando a data da publicação da decisão, 31/10/2017, o autor poderia interpor agravo de instrumento até o dia
24/11/2017
, o que fez em 16/11/2017.

É certo que, por se tratar, o processo de origem, de autos físicos, o autor tinha como obrigação informar ao juízo
a quo
sobre o recurso, no prazo de 3 (três) dias, a teor do art. 1.018 caput e § 2º do CPC. Essa providência, também, foi tomada pelo autor/agravante, ora apelante,
em 21/11/2017, dentro do prazo legal
. A prolação da sentença em 20/11/2017, portanto, se deu em data bem anterior ao decurso do período de agravo de instrumento, que seria
24/11/2017
.

Assim, entendo que o juízo de 1º grau agiu açodadamente, em detrimento do procedimento cabível. Na espécie, a espera do
pronunciamento do Tribunal sobre decisão que pode vir a modificar o curso do processo configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação e a inobservância desse procedimento causa prejuízo à parte autora/agravante.

De certo, a extinção do agravo de instrumento sem resolução de mérito não afasta o direito do autor/agravante de, no prazo legal, dar continuidade ao processo, procedendo o recolhimento das custas devidas, conforme determinado pelo juízo, e de ter analisado seu pedido de reconsideração (ID 3788707 - Pág. 1-2).

Colaciono jurisprudência no sentido de que é incabível o indeferimento da inicial antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido de gratuidade de justiça. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PENDENTE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE MODIFICA O CURSO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. 1.A inicial foi indeferida pelo juízo "a quo" em virtude do não recolhimento das custas judiciais. 2.
Incabível o indeferimento da inicial antes do julgamento do agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que negou o pedido de gratuidade de justiça
. 3.Independentemente da concessão ou não de efeito suspensivo ao agravo, precipitada a extinção do feito antes do pronunciamento de decisão que modifica o curso do processo, pois configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação, causando prejuízo à parte autora
. 4.Nesta Corte, liminarmente foi atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora, sendo a decisão mantida, e deferida a justiça gratuita. 5.Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. 6.Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - Ap: 00106599220184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/04/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO À ÉPOCA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO, A QUAL SE DISCUTIA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. ERRO IN PROCEDENDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. I. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não procedeu com o recolhimento das custas processuais. Entretanto, havia agravo de instrumento pendente de julgamento, à época, no segundo grau de jurisdição, discutindo os benefícios da justiça gratuita. II. Irresignadas com a decisão de fl. 67, as apelantes apresentaram o apelo, onde pugnam pelo conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que se anule a sentença combatida, tendo em vista a existência de agravo de instrumento pendente de apreciação por esta Corte e pelo fato das recorrentes terem comunicado ao juízo de piso a interposição do recurso de agravo de instrumento. III.
No caso em exame, verifica-se que o juízo de piso errou, uma vez que a parte, ora Apelante, não quedou inerte ante a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária, determinando o preparo do feito em 15 dias, sob pena de extinção. Ao contrário disso, ajuizou um Agravo de Instrumento, dentro do prazo estabelecido, conforme se comprova na Certidão da Secretaria às fls. 64, bem como na cópia do recurso às fls. 65/66. IV
. Vislumbra-se ainda, que o agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória de fl. 62, foi julgado em 03 de março de 2020, por esta Câmara, a qual foi declarada de ofício, a nulidade da referida decisão recorrida, bem como foi determinado o retorno dos autos à origem, para que o juízo a quo oportunizasse os autores da respectiva ação, que comprovassem por meio de prova documental que são merecedores das benesses da gratuidade judiciária. V.
A conduta apressada em casos da espécie, não se mostra prudente nem tampouco producente, pois cria a possibilidade de decisões conflitantes, tendo como consequências nulidades processuais e insegurança jurídica. VI. Dessa forma, verificando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, por error in procedendo,
e que a matéria trazida no Agravo de instrumento nº 0625016-98.2019.8.06.0000, já julgado, com a determinação de que o juízo a quo oportunizasse os autores da ação, que comprovassem por meio de prova documental que são merecedores das benesses da gratuidade judiciária, a desconstituição da sentença ora recorrida é medida que se impõe. VII. Recurso de apelação conhecido e provido. Decisão recorrida anulada. Retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e dar-lhe provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 29 de junho de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - APL: 01012653920198060001 CE 0101265-39.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA DISCUTIR A QUESTÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EVENTUAL JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PODERIA MODIFICAR O CURSO DO PROCESSO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA
. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. COTEJO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. SÚMULA Nº 06/TJEPA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS, DIANTE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para que o autor, ora apelante recolhesse as custas. Contra esta decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento. Na pendência do julgamento do mencionado recurso, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o não pagamento das custas.

2. Preliminar de nulidade da sentença
. Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático, evidente que eventual decisão meritória no recurso poderia modificar o curso da ação originária. Prejuízo ao Apelante caracterizado pela extinção prematura da ação
, contudo, considerando que o Agravo de Instrumento se encontra prejudicado, possível a apreciação do pedido de gratuidade na Apelação, ante ao seu efeito devolutivo e em atenção aos princípios da celeridade, economicidade, boa-fé. Preliminar acolhida.

3. Pedido de deferimento da gratuidade judiciária. A Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto tal presunção não é absoluta e além de ser necessária a existência de substrato para subsidiá-la, pode ser afastada quando as evidências dos autos indicarem a capacidade financeira do declarante. Inteligência da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal.

4. Indícios de capacidade financeira. O cotejo probatório afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Ausência de demonstração dos requisitos necessários para à concessão do benefício. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença, indeferir o pedido de gratuidade judiciária e, determinar o retorno dos autos à origem para a concessão de novo prazo para recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como, determinar que o apelante recolha as custas da Apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

(4135737, 4135737, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-16)

Neste ponto, portanto, cabe razão ao apelante, pois milita em seu favor o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF/88).

A mesma sorte não alberga o apelante quanto à apreciação, neste momento, do pedido de justiça gratuita formulado na origem. Como relatado anteriormente, contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o autor, ora apelante, interpôs agravo de instrumento, o qual teve o conhecimento negado, por conta de instrução deficiente, conforme estabelece o art. 1.017 do CPC. Colaciono a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ART. 1.017 DO CPC - DETERMINAÇÃO DO RELATOR – NÃO ATENDIMENTO.

1- Instrução deficiente do instrumento, a teor do disposto no artigo 1.017, I do CPC;

2- Mesmo intimado, no prazo de cinco dias, para trazer aos autos cópia da decisão interlocutória e das petições que a ensejaram, o agravante restou silente;

3- Agravo de Instrumento que não se conhece, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita, na origem, se deu por decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento e não recurso de apelação. Assim se depreende do art. 101, caput do CPC.
Verbis
:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Embora o apelante sustente ser desnecessária a comprovação da situação financeira para que seja deferida a assistência judiciária com base na Lei 1.060/50, aduzindo ser necessária apenas a afirmação do estado, competindo à parte contrária se insurgir contra o pedido, entendo não ser possível o exame das discussões postas neste apelo, pois resta configurada a preclusão da pretensão do apelante para questionar o seu direito ao referido benefício nesta instância.

A sentença em exame extingue a ação em razão da ausência de pagamento das custas iniciais. Desse modo, sobre a decisão que indeferiu a assistência judiciária e determinou o pagamento das custas iniciais, ocorreu o fenômeno da preclusão; não podendo, então, ser discutido o seu acerto por esta via recursal.

De acordo com o art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, cito jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. I. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme disposição contida no artigo 507, do CPC/15. II. Transitado em julgado a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de deserção, torna-se incabível a rediscussão sobre o tema. III.
O pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita pode ser formulado no curso da ação, entretanto, eventual concessão da benesse não possui efeitos retroativos, não atingindo, portanto, no caso dos autos, a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de deserção, nem a determinação do pagamento de custas já apuradas
.

(TJ-MG - AGT: 10647160064471002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Na hipótese vertente, verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo a quo, sendo concedido à Reclamante prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inobservância do comando judicial.
Destarte, no presente caso, não assiste razão à Autora, sendo a extinção do processo medida que se impõe. Dessa decisão, foi intimada a Suplicante, na pessoa de seu patrono. Inconformada com o indeferimento, protocoliza petição requerendo reconsideração. Entretanto, utilizou-se a Requerente de via inadequada para expressar seu inconformismo, sobrevindo a preclusão. Nesse sentido, reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.
Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. Nas razões de apelação, a autora/apelante adentra na questão de sua hipossuficiência, contudo, sequer menciona o não cumprimento da referida determinação judicial. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00156602720178190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/12/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/12/2017)

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, para
anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas judiciais
, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.

É o voto.

Belém,

08

de março de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2021